Tribunal: TJDFT
Processo: 0744497-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos da agravada para satisfazer dívida decorrente de contrato de valores decorrentes de crédito concedido pela parte agravante.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora de 30% dos vencimentos do agravado, considerando a natureza não alimentar da dívida, com base nas exceções previstas no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. Os vencimentos são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC, exceto em casos de dívidas alimentares ou quando os rendimentos excedem cinquenta salários mínimos mensais. No presente caso, o valor líquido dos rendimentos da parte agravada não atinge esse limite.
4. A dívida em execução não tem caráter alimentar e o desconto de 30% sobre os vencimentos líquidos do agravado comprometeria sua subsistência, não se enquadrando nas exceções legais.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a impenhorabilidade dos vencimentos do agravado.

Tese de Julgamento: "A impenhorabilidade de verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada apenas nas hipóteses de dívidas alimentares ou quando os valores recebidos superam cinquenta salários mínimos mensais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, Acórdão 1921971, 0719091-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, DJe 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1851975, 07033184120248070000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, DJe 06/05/2024.